Tribunal: TJSP
Processo: 1010024-85.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. repetição de indébito, indenização por danos morais e antecipação de tutela – compras não reconhecidas pela autora, titular de cartão de crédito – aplicação do CDC (lei 8078/90) – inversão do ônus da prova – não comprovada culpa da postulante - configurada falha na prestação dos serviços do banco - existência de "chip" não impede o emprego

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. repetição de indébito, indenização por danos morais e antecipação de tutela – compras não reconhecidas pela autora, titular de cartão de crédito – aplicação do CDC (lei 8078/90) – inversão do ônus da prova – não comprovada culpa da postulante - configurada falha na prestação dos serviços do banco - existência de "chip" não impede o emprego fraudulento do cartão – dívidas declaradas inexistentes – danos morais caracterizados - manutenção do "quantum" ressarcitório – fixação de acordo com os padrões adotados por esta Corte – demanda procedente – recurso improvido.*